Tribunal: STF
Processo: RE 586089
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. LESIVIDADE AO ERÁRIO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE 576.155, da relatoria do ministro Ricardo, decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular acordo realizado entre o contribuinte e o poder público para o pagamento de dívida tributária.



    2. Agravo regimental desprovido.